Tribunal: TJMT
Processo: 1043822-70.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043822-70.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS VIEGAS DA COSTA MARQUES - CPF: 032.042.791-97 (RECORRENTE), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.-

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PASSAGENS AÉREAS – AQUISIÇÃO INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE VIAGENS – ALTERAÇÃO DE VOO – ATRASO DE 05 (cinco) HORAS E 43 (QUARENTA E TRÊS) MINUTOS PARA A CHEGADA AO DESTINO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS ACOLHIDA – EXTINÇÃO do processo sem resolução DE MÉRITO
–

RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 147942266, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando,
solidariamente
, as reclamadas
Decolar.Com Ltda e Tam Linhas Aéreas S/A
ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de dano moral,
corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, a inocorrência de danos morais e a redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu
passagens aéreas, por meio
do
site
da reclamada
Decolar.com,
com destino à
Rio de Janeiro-RJ
, com ida agendada para
09/06/2022
e retorno para o dia
14/06/2021,
gerando o código de reserva sob o nº
160282198100
.

Afirma que,
no retorno, o voo sairia do Rio de Janeiro-RJ às
10h20min
, e chegaria em Cuiabá-MT às
18h15min
, contudo, na hora do embarque, prepostos da reclamada
Tam Linhas Aéreas S/A lhe informaram que o voo havia sido cancelado, tendo sido realocado para outro voo que partiria

às 19h34min
, chegando ao seu destino final somente às
23h58min
, ou seja, 05 (cinco) horas e 43 (quarenta e três minutos) de atraso do horário inicialmente contratado.

Pois bem,
a recorrente é parte ilegítima para figurar no polo passivo,
pois atuou como intermediadora de venda de passagens, não sendo o caso dos autos de aquisição de pacote de viagem
.

Desse modo, não há como se atribuir à demandada
Decolar.Com Ltda

a responsabilidade pelo pagamento de indenização por danos morais, sendo que a alteração do voo ocorreu pela companhia aérea.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens
.

2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA
- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida
.

2- Recurso conhecido e provido.

(N.U 1006337-33.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020) (Destaquei)

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

Assim, vê-se que a reclamada
Decolar.Com Ltda

é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, devendo, assim, a sentença ser reformada nesse sentido.

Insta ressaltar que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, devendo ser examinada até mesmo de ofício, consoante dispõe o § 3º, do artigo 485, do CPC. A propósito:

RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA DA ESTADO– AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL – INOBSERVÂNCIA DO JUÍZO A QUO DA AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE AUTORIZA O JULGAMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE ALEGAÇÃO PELAS PARTES
– SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO PARA JULGAR EXTINTO O FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 8010687-24.2015.8.11.0055. Relatora: Dra. Patrícia Ceni. Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da demandada
Decolar.Com Ltda
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, VI, do Código de Processo Civil
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022